Tribunal: TJBA
Processo: 8174321-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174321-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: 34.247.030 JULIANE TELES DOS ANJOS SOUZA

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO. MORA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Contrato, julgou improcedentes os pedidos de revisão de Cédula de Crédito Bancário, nos quais a parte autora alegou abusividade da taxa de juros remuneratórios (2,97% ao mês e 42,08% ao ano), ilegalidade da capitalização de juros, ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista, cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios, bem como requereu a descaracterização da mora e a repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por superar a média de mercado; (ii) estabelecer se houve capitalização de juros sem pactuação válida; (iii) determinar se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada; (iv) verificar se houve cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos; e (v) decidir se estão presentes os requisitos para a descaracterização da mora e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, conforme Súmula 382 do STJ, admitindo-se a revisão apenas em situações excepcionais de manifesta desvantagem do consumidor (Tema 27 do STJ).

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro referencial, não limite absoluto, exigindo-se demonstração concreta de discrepância significativa para autorizar a intervenção judicial.

A taxa contratada de 2,97% ao mês e 42,08% ao ano não se revela exorbitante ou manifestamente desproporcional à modalidade de crédito contratada, inexistindo prova de abusividade.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ.

Considera-se expressamente pactuada a capitalização quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, nos termos da Súmula 541 do STJ, circunstância verificada no caso concreto.

A contratação do seguro prestamista por meio de documento apartado, com informações claras sobre cobertura, prêmio e seguradora, afasta a alegação de venda casada, à luz do Tema 972 do STJ.

A Súmula 472 do STJ veda a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, porém o contrato não prevê nem demonstra cobrança de comissão de permanência, limitando-se a juros remuneratórios, multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.

A descaracterização da mora somente é admitida quando reconhecida abusividade nos encargos do período de normalidade contratual (Tema 28 do STJ), hipótese não configurada.

Inexistindo ilegalidade contratual, não há indébito a ser restituído, seja de forma simples ou em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revisão da taxa de juros remuneratórios exige demonstração concreta de discrepância significativa em relação à média de mercado, não bastando sua mera superação. 2. A capitalização mensal de juros é válida quando a taxa anual contratada supera o duodécuplo da mensal, evidenciando pactuação expressa. 3. A contratação de seguro prestamista por instrumento apartado e com informação adequada afasta a configuração de venda casada. 4. A mora somente é descaracterizada quando reconhecida abusividade nos encargos do período de normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 472; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, Tema 27; STJ, Tema 28; STJ, Tema 972.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8174321-20.2024.8.05.0001
, sendo Apelante
34.247.030 JULIANE TELES DOS ANJOS SOUZA
e Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EJP/09